Tribunal: TJES
Processo: 5010051-47.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Locação de Imóvel; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010051-47.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA LUCIA SOARES ANTUNES
RECORRIDO: FRANCISCO PRENHOLATO DA SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5010051-47.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
MARIA LUCIA SOARES ANTUNES

RECORRIDO:
FRANCISCO PRENHOLATO DA SILVA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO. DÉBITOS DE ÁGUA E ENERGIA GERADOS DURANTE A VIGÊNCIA DA LOCAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. PARCELAMENTO DE DÍVIDA EM NOME DO LOCADOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. RESPONSABILIDADE DA LOCATÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança e obrigação de fazer ajuizada por FRANCISCO PRENHOLATO DA SILVA em face da MARIA LUCIA SOARES ANTUNES.

Em síntese, a parte autora narrou que celebrou com a ré um contrato verbal de locação de imóvel de sua propriedade, iniciado no ano de 2016. Sustentou que, após a requerida desocupar o bem, constatou a existência de diversos débitos em aberto relativos ao consumo de energia elétrica e água, acumulados durante o período de vigência da locação. Alegou que, em virtude da inadimplência da ré, foi compelido a assumir a responsabilidade pelas dívidas perante as concessionárias de serviço público (EDP e CESAN), realizando parcelamentos em seu próprio nome para regularizar a situação do imóvel. Diante dos fatos, pleiteou a condenação da requerida ao pagamento e ressarcimento dos valores referentes às faturas de consumo de água e energia elétrica não adimplidas durante o período em que ocupou o imóvel.

Em sede de contestação, a requerida sustentou a existência da relação jurídica material, admitindo a celebração de contrato verbal de locação do imóvel de propriedade do autor, o qual perdurou pelo período aproximado de sete anos. No mérito, quanto aos débitos de energia elétrica (EDP), a requerida argumentou que o parcelamento da dívida realizado em nome do autor ocorreu com o pleno consentimento e ciência deste. Alegou que o próprio requerente forneceu seus documentos pessoais (carteira de habilitação) para viabilizar a negociação do débito junto à concessionária, não havendo que se falar em uso indevido de dados ou ausência de autorização. No que tange às faturas de consumo de água (CESAN), defendeu que tais despesas eram quitadas conjuntamente com o pagamento mensal do aluguel, refutando a responsabilidade direta pelos valores cobrados nesta demanda. Ademais, aduziu ter realizado benfeitorias no imóvel comercial durante o período de ocupação. Reconheceu a existência de dificuldades financeiras e atrasos esporádicos, porém manifesta intenção de regularizar as pendências relativas à energia elétrica.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para:a) Condenar a requerida a pagar ao autor o valor de R$10.960,43(dez mil novecentos e sessenta reais e quarenta e três centavos) relativo as despesas de energia do período da locação do imóvel do autor que não foram oportunamente adimplidas, conforme TCD 8000820605 firmado pelo autor junto à EDP;b) Condenar a requerida ao ressarcimento ao autor do valor de R$758,45(setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos) que corresponde aos valores das despesas de água do período da locação do imóvel do autor e que não foram oportunamente adimplidas, colacionadas ao ID 27791983, com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 16463880, a requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, a concessão da gratuidade judiciária e o cerceamento do direito de defesa. No mérito, defende a reforma da sentença, alegando que não há provas robustas de sua responsabilidade exclusiva pelos débitos cobrados. Sustenta que o parcelamento da dívida de energia elétrica foi realizado com a ciência e consentimento expresso do recorrido, que forneceu voluntariamente seus documentos para a negociação. Nega a autoria de qualquer ligação clandestina no imóvel e aponta que parte das cobranças refere-se a consumo supostamente ocorrido após sua desocupação, em 2022 e 2023. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente, a anulação da decisão para o retorno dos autos à origem e reabertura da instrução processual.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Em sede preliminar, a recorrente arguiu o cerceamento de defesa, ao fundamento de que estando desassistida por advogado durante a fase de conhecimento, não foi devidamente orientada acerca da possibilidade de requerer nova audiência de instrução após o cancelamento do ato, o que a impediu de produzir prova oral necessária para demonstrar a anuência do autor quanto aos parcelamentos efetuados. Contudo, não merece prosperar a preliminar, vez que a parte foi devidamente intimada para indicar, justificar e fundamentar a necessidade de prova oral, o que não fez, culminando na preclusão do direito.

Ademais, o ordenamento processual confere ao magistrado a posição de destinatário final das provas, incumbindo-lhe zelar pela adequada instrução do feito. Desse modo, ainda que a parte tenha requerido a produção de determinada prova, cabe ao juiz, com base em seu prudente convencimento, definir se a causa já se encontra madura ou se a produção da prova pretendida pela parte se faz necessária para o completo esclarecimento da controvérsia. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SAÚDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS . PONTO INCONTROVERSO. PRETENSÃO LIMITADA AO REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DETERMINANTE. SÚMULA 283/STF .
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. FEITO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO.
SÚMULA 83/STJ . NÃO PROVIDO. 1. Ausência de impugnação específica a fundamento do acórdão recorrido atrai a incidência, por analogia, da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal. 2 .
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador constata adequadamente instruído o feito, com a prescindibilidade de dilação probatória, por se tratar de fatos provados documentalmente.
Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento . (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2412119 RS 2023/0231371-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 17/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2024) (gn).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO IDENTIFICADO .
SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ FIRMADA NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. A admissão dos embargos de divergência pressupõe a comprovação do dissídio jurisprudencial, por meio da realização de cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, devendo a parte embargante demonstrar a identidade de situações fáticas com soluções jurídicas diversas, requisitos não demonstrados no caso concreto.
2. "Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando as instâncias ordinárias reputarem suficientemente instruído o processo, declarando ser desnecessária a produção de outras provas diante daquelas já existentes nos autos"
(REsp n . 1.656.182/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 11/9/2019, DJe de 14/10/2019). Incidência da Súmula n . 168/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EAREsp: 1369975 SP 2018/0247719-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/10/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/10/2023) (gn).

Logo, ainda que a parte tenha requerido a produção de determinada prova, compete ao magistrado avaliar a suficiência dos elementos já existentes e, se entender dispensável a produção da prova, realizar o julgamento antecipado da lide, razão pela qual rejeito a preliminar aventada.

Preliminares ultrapassadas, adentro ao mérito.

Analisando detidamente os presentes autos, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge em verificar a reponsabilidade civil da recorrente pelos débitos advindos do contrato verbal de locação com o recorrido, bem como se o parcelamento da dívida junto à concessionária de energia, realizado em nome do proprietário, configurou mera liberalidade ou assunção da dívida.

Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No presente caso, conforme bem apontado pelo juízo
a quo
, observa-se que a parte autora cumpriu adequadamente o ônus que lhe competia, apresentando provas documentais suficientes para demonstrar que os débitos existentes e relacionados ao ponto comercial do recorrido, são de período em que este estava em ocupação pela recorrente.

Diante dessa comprovação, transferiu-se à parte recorrente o encargo de demonstrar eventual equívoco nas informações apresentadas pela parte contrária, bem como de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado pela parte autora, conforme impõe o inciso II, do retromencionado artigo do Código de Processo Civil.

Entretanto, a recorrente não produziu qualquer prova idônea capaz de afastar a presunção de veracidade das alegações da recorrida, limitando-se a impugnações desprovidas de respaldo probatório.

Assim, não tendo a recorrente se desincumbido de seu ônus processual, há de se reconhecer como devidos os débitos referentes as faturas de energia e água ao período em que figurou como locatária, estando na posse do imóvel.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)